Tribunal: TJDFT
Processo: 0001145-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001145-92.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: FABRÍCIO MADSON DA LUZ, GABRIEL SANTOS DA CRUZ e WALLACE PEREIRA DOS SANTOS, WESLEY WILLIAM DE JESUS SOARES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO FABRÍCIO MADSON DA LUZ, bem como GABRIEL SANTOS DA CRUZ e WALLACE PEREIRA DOS SANTOS, e ainda WESLEY WILLIAM DE JESUS SOARES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Segundo e terceiros recorrentes sustentam que a matéria não está pacificada no âmbito da Corte Superior. O quarto insurgente argui que o acórdão recorrido diverge do entendimento do Tribunal da Cidadania. Ressalta ainda, que a tese recursal diz respeito à revaloração da prova, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Por fim, aduz que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018